Tribunal: TJMT
Processo: 1027278-78.2020.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-01-02
Data de publicação: 2021-01-02

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
ESTADO DE MATO GROSSO
GABINETE DA DESEMBARGADORA NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO
HABEAS CORPUS CRIMINAL n. 1027278-78.2020.8.11.0000
IMPETRANTE: WANDERSON MATHEUS RODUI
PACIENTE: ADRIANO NUNES RONDON
IMPETRADO: JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE POCONÉ -
MT
Vistos, etc.
Trata-se de habeas corpus com pedido liminar, impetrado pelo DR. WANDERSON MATHEUS RODUI em favor do paciente ADRIANO NUNES RONDON, visando cessar constrangimento ilegal que alega estar sofrendo o paciente, imposto pelo juízo da Vara Única da Comarca de Poconé-MT.
Narra que o paciente teve a prisão preventiva decretada em julho de 2020, pela suposta prática do crime descrito nos artigos 33 e 35 da Lei de Drogas; em outubro de 2020, o paciente requereu à Autoridade Coatora a conversão da prisão preventiva para prisão domiciliar, pois foi submetido a cirurgia de Hernioplastia Umbilical, sendo necessário o repouso obrigatório de sessenta dias.
Alega que a autoridade Coatora o indeferiu sob o argumento de ser possível dar o devido tratamento ao paciente em ambiente carcerário; o processo está tramitando e aguarda a realização de audiência de inquirição para o próximo dia 25 de janeiro de 2021; fundamenta constrangimento ilegal ao argumento de que se trata de paciente operado pertencente ao grupo de risco do COVID-19.
Elenca que o médico responsável pela avaliação exaltou a ausência de melhora satisfatória no quadro clínico do paciente, despertando-se maior preocupação com o episódio, bem como a equipe médica do estabelecimento prisional, ao ser questionada sobre a possiblidade de entregar o devido tratamento ao paciente, atestou que, provavelmente, porem na unidade por se tratar de uma unidade prisional com mais de 2.800 apenado não tem como controlar rigorosamente como deveria, haja vista o tamanho da demanda.
Assevera que, somado ao atual estado de saúde do paciente, em razão da cirurgia realizada, o cenário piora significativamente, pois pertence ao grupo de risco do coronavírus, por tratar-se de pessoa com quadro clínico de hipertensão, como se atesta pelo prontuário médico solicitado ao estabelecimento prisional, porém não fornecido.
Aponta que o paciente preenche os requisitos da Resolução do CNJ; pois, além de pertencer ao grupo de risco da moléstia que assola o mundo, o que se enquadra na alínea “a” do inciso I, do referido artigo, também, está sendo acusado pelo suposto cometimento de dois delitos que não se revestem de violência ou grave ameaça, bem como teve sua prisão preventiva decretada há mais de 90 (noventa) dias; o paciente, além de primário, possui residência fixa, trabalho lícito, filhos menores de 12 anos e é presumidamente inocente.
Por fim, requer a concessão liminar para que seja convertida a prisão preventiva em prisão domiciliar (id. 71555496).
É o relatório. Decido.
É cediço que o habeas corpus destina-se a coibir ilegalidade ou abuso de poder contra a liberdade de locomoção.
Sabe-se que, embora o ordenamento jurídico pátrio não preveja a possibilidade de se conceder medida liminar em sede de habeas corpus, tal providência tem sido admitida, tanto pela doutrina quanto pela jurisprudência, quando se mostram configurados os requisitos do fumus boni juris e do periculum in mora, pressupondo o elemento da impetração que aponta a ilegalidade reclamada e a probabilidade de dano irreparável, até porque é facultado, ao magistrado, conceder ordem de habeas corpus, mesmo de ofício, quando verificado que o pleito se encontra devidamente instruído, bem como evidente o constrangimento ilegal, consubstanciado na restrição imposta ao direito de ir e vir do paciente.
O impetrante alega que há constrangimento ilegal ao paciente, uma vez que indeferido o pedido de prisão domiciliar, visto que o paciente se encontra em grupo de risco quanto COVID19.
Alega que o Paciente se submeteu a cirurgia e a unidade prisional não tem condições de dar o tratamento adequado, bem como o crime cometido não é de violência e grave ameaça.
Da análise, não verifico qualquer constrangimento e ilegalidade, uma vez que o estado de saúde do paciente não se apresenta demasiado gravíssimo que não possa ser ofertado pela unidade prisional, aliado ao fato de que o crime cometido apesar de não inserido em violência ou grave ameaça, se apresenta como delito de grande potencial ofensivo a sociedade.
Conforme consignou o magistrado singular: “Considerando relatório médico em que atesta que o acusado ADRIANO encontra-se sem dor ou lesão, sem sinais de isquemia ou cianose, que o mesmo encontra-se em uso de três medicações sem melhora almejada, e ainda sugere como tratamento indicado o uso de medicações orais com acréscimo de um novo medicamento associado a transferência para unidade prisional de maior acessibilidade para um controle mais rigoroso e próximo da hipertensão refrataria; Considerando que o mesmo relatório médico atesta que prescrito tratamento pode ser realizado dentro de uma unidade penitenciária, entretanto ressalta que na PCE não há como proceder o controle rigoroso haja vista a demanda da unidade; Considerando que o estado geral do acusado ADRIANO é regular; Considerando que não houve alteração fática apta a afastar os requisitos da prisão preventiva decretada e cumprida em desfavor do acusado ADRIANO NUNES RONDON, estando presentes a ordem publica, garantia da instrução criminal, aplicação da lei penal, de acordo com os fatos constantes nos autos, flagrante, e peculiaridades já enfrentadas quando da decretação e manutenção da prisão preventiva; Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de conversão em Prisão Domiciliar pleiteado pelo acusado ADRIANO NUNES RONDON”.
Ademais, verifica-se que os documentos foram solicitados, ao que parece na data de 31.12.2020. E, conforme a decisão do STF e Resolução do CNJ, os requisitos devem ser cumulativos.
Por outro lado, embora a saúde seja um direito fundamental garantido pela Constituição Federal de 1988 inerente à dignidade da pessoa humana, epicentro do nosso ordenamento jurídico, as disposições insertas nos atos normativos contidos na “Recomendação n. 62/2020, do CNJ, são indicações para atuação dos juízes em prol da prevenção e combate à pandemia do covid-19 e não se traduzem em direitos indisponíveis dos presos, competindo valoração de cada "casu in concreto" - A prisão domiciliar humanitária e excepcional, como medida de prevenção à Covid-19, não é recomendada quando o agente não se enquadra na seleção de "grupo de risco" e o fato praticado pelo agente enquadrar-se em um contexto de criminalidade concreta a ameaçar a ordem pública e a justificar a sua permanência em cárcere.” (TJ-MG - HC: 10000200332609000 MG, Relator: Cássio Salomé, Data de Julgamento: 06/05/2020, Data de Publicação: 06/05/2020).
No caso dos autos, o paciente responde a processo pela prática do crime de tráfico de drogas, crime este que se enquadra em um contexto de criminalidade concreta a justificar, ao menos por ora, sua permanência no cárcere.
A propósito:
HABEAS CORPUS. CRIMES CONTRA O PATRIMÔNIO. RECOMENDAÇÃO No 62 DO CNJ. COVID-19. PRESÍDIO EM CONDIÇÕES PRECÁRIAS. SEGREGAÇÃO QUE COLOCA EM RISCO A SAÚDE DO PACIENTE. REJEIÇÃO. A soltura de presos nos moldes da Recomendação no 62/CNJ constitui medida excepcionalíssima destinada a complementar controles já implementados pelo Poderes Executivo e Judiciário quando se revelar absolutamente necessária e recomendável. Nota Técnica no 01/2020 expedida pela SEAPEN/SUSEPE que detalha recomendações de prevenção sanitária que deverão ser adotadas por todos os operadores do sistema prisional, intensificando ações de instrumentalização para a prevenção e eventual mitigação dos efeitos da pandemia. Ausência de comprovação de impossibilidade de tratamento adequando junto ao estabelecimento carcerário ou de que este não disponha de equipe de saúde apta a lidar com a conjuntura vivenciada. Risco de contaminação que não pode se sobrepor à necessidade da custódia para o resguardo da ordem pública. (...).” (TJ-RS - HC: 70084682376 RS, Relator: Naele Ochoa Piazzeta, Data de Julgamento: 25/11/2020, Oitava Câmara Criminal, Data de Publicação: 27/11/2020)
HABEAS CORPUS. APENADO QUE NÃO SE ENQUADRA NOS DITAMES DA RECOMENDAÇÃO No 62/2020 – CNJ.INFORMAÇÕES DO SECRETÁRIO DE SAÚDE ACERCA DA DESNECESSIDADE DE TRATAMENTO EM UNIDADE HOSPITALAR. ORDEM DENEGADA. I - A Recomendação no 62/2020 do CNJ não é impositiva, portanto, a progressão de regime deve ser apreciada de forma individualizada, levando-se em consideração as minucias do caso concreto, mormente quando não há Laudo atestando o estado de saúde do paciente. II – Nos autos, às fls. 87, consta Ofício do Secretário de Saúde do Município informando que o apenado recebeu atendimento médico e de enfermagem, tratamento para tratar os sintomas presentes e consequências identificadas pelo médico, Adriano g. Lima Veras, ́que informa:não houve e ainda não há necessidade de tratamento em unidade hospitalar ́, mas enquanto durar o tratamento o mesmo estará em monitoramento pela equipe, havendo necessidade de alguma mudança, será solicitado e justificado ao delegado. III - Ordem denegada. (TJ-AM - HC: 40055441520208040000 AM 4005544-15.2020.8.04.0000, Relator: Sabino da Silva Marques, Data de Julgamento: 02/10/2020, Primeira Câmara Criminal, Data de Publicação: 02/10/2020)
Portanto, dos argumentos apresentados não vislumbro, em sede de cognição sumária, presentes os pressupostos à concessão da tutela de urgência reclamada, ou seja, o fumus boni iuris e o periculum in mora.
Destarte, não evidenciado, a ilegalidade e o constrangimento ilegal apontado reputa-se indispensável o confronto das alegações expendidas na inicial com as informações a serem prestadas pela autoridade inquinada de coatora e, por conseguinte, indefiro a tutela de urgência pretendida.
Requisitem-se à autoridade coatora informações que, efetivamente, guardem pertinência objetiva e subjetiva com a temática trazida na vertente ação constitucional, devendo prestá-las no prazo de 05 (cinco) dias.
Após, manifeste-se a douta Procuradoria-Geral de Justiça.
Intime-se o impetrante.
Após, ao Relator a quem for distribuído o processo.
Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho
Relatora Plantonista